Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-59.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Banco réu que apresentou contrato que demonstra anuência do autor - Arguição de falsidade de assinatura - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433 do CPC - Ônus

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Banco réu que apresentou contrato que demonstra anuência do autor - Arguição de falsidade de assinatura - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433 do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC - Sentença anulada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001124-59.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
ALOISIO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001124-59.2019.8.26.0123
2
Voto no 32363
Apelação no 1001124-59.2019.8.26.0123
Comarca de Capão Bonito
Apelante: ALOÍSIO VIEIRA
Apelado: BANCO SAFRA S.A.
Juiz de Direito prolator: Felipe Abraham de Camargo Jubram
Ação declaratória c/c indenizatória - Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado -
Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Banco réu que apresentou
contrato que demonstra anuência do autor - Arguição de falsidade de assinatura -
Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica -
Aplicação dos arts. 430 a 433 do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC -
Sentença anulada - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “ALOISIO VIEIRA,
qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico
c.c. Reparação por Danos Morais e Materiais em face do BANCO SAFRA S/A.
Afirma, em síntese, que ao receber seu benefício previdenciário constatou os
descontos de R$ 113,00 (cento e treze reais) e R$ 5,57 (cinco reais e cinquenta sete
centavos), decorrente do contrato no 9581224, firmado com a parte ré, no valor de R$
4.350,10 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos), a ser pago em 72
(setenta e duas) parcelas e um outro empréstimo no valor de R$ 410,04 (quatrocentos
e dez reais e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas. Aduz que
não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de
pagamento com o Banco Safra. Requereu a declaração de inexistência da relação
jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados, além da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Com a inicial juntou documentos (fls.
01/29). Citado (fls. 34), o Banco Safra S/A, apresentou contestação, onde afirmou que
a parte autora firmou contrato de empréstimo consignado em 05/05/2015 no 102358
para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 113,00 (cento e treze
reais); em 02/02/2018 houve refinanciamento por meio do contrato no 5306737, no
valor principal de R$ 4.051,78 (quatro mil, cinquenta e um reais e setenta e oito
centavos); em 29/01/2018 houve outro empréstimo consignado no 5306624, no valor
de R$ 199,92 (cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para
pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 5,57 (cinco reais e
cinquenta e sete centavos); e em 01/03/2019 houve um novo refinanciamento do saldo
devedor contrato no 9581224, no valor principal de R$ 4.336,11 (quatro mil, trezentos
e trinta e seis reais e onze centavos), para liquidação em 72 (setenta e duas) parcelas
no valor de R$ 113,00 (cento e treze reais) Encartou todos os contratos e requereu a
improcedência dos pedidos (fls. 35/104). Réplica (fls. 107/110). Determinada a
especificação de provas (fls. 111), a parte autora manifestou (fls. 113/114). A parte ré
deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 118). É o relatório.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001124-59.2019.8.26.0123
3
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se eventual
cobrança o disposto no artigo 98, § 3o, do citado código (fls. 30/31). Revogo a tutela
de urgência deferida (fls. 30/31). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.I.C. Capão Bonito, 09 de outubro de 2019.”.
Apela o vencido com o propósito de ver anulada a r. sentença, alegando
nulidade da cédula de crédito bancário juntada a fls. 22/24 e 81/88, porquanto falsas
as assinaturas que lhe foram imputadas. Propugna pelo reconhecimento do
cerceamento de defesa (fls. 124/134).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 143/147).
É o relatório.
2. O documento de fls. 81/88 consiste em cédula de crédito bancário
firmada em 20/2/2019 para empréstimo mediante desconto das parcelas de pagamento
em benefício previdenciário, comumente chamado de empréstimo consignado, cuja
assinatura a si atribuída o autor infirma (fls. 107/110).
Determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam
produzir, o autor manifestou expressa pretensão na exibição do documento original e
posterior realização de prova pericial grafotécnica (fls. 113/114), enquanto o réu
quedou-se inerte (fls. 115).
Sobreveio a r. sentença que asseverou inexistir indício de falsificação de
assinaturas, julgando improcedente o pedido inicial.
Contudo, arguida a falsidade do documento produzido pelo réu, incidem os
artigos 430 a 433 do Código de Processo Civil, devendo a autenticidade do
documento ser apurada enquanto questão incidental.
Ocorre que o reconhecimento da falsidade, como se vê nos dispositivos
legais avocados, não pode prescindir da realização de prova pericial grafotécnica, sob
o crivo do contraditório, observando-se ainda, quanto ao ônus probatório, o disposto
no inciso II, do artigo 429 do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001124-59.2019.8.26.0123
4
De rigor, portanto, a anulação da sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator